Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. OBSCURIDADE. DEDUÇÃO. OMISSÃO. OBRIGAÇÃO RECOMPOR RESERVA MATEMÁTICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DO TEMA 955. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. INOCORRENTES. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
Recurso da autora
1. Inexiste obscuridade no acórdão que deixou claro que os valores já pagos a título de contribuição previdenciária na ação trabalhista deveriam ser deduzidos dos cálculos. Obscuridade rejeitada.
2. O acórdão foi claro ao estabelecer que o custeio do plano previdenciário deve ser feito por ambas as partes e que o ato ilícito do Banco do Brasil não afasta a obrigação do autor de contribuir com sua parte.
Recurso Banco do Brasil
3. O Banco do Brasil nada falou quanto ao marco inicial da recomposição fixada na sentença em sede de apelação, sendo incabível que o faça em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte.
4. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.
5. Não há que se falar em ausência de ato ilícito por parte do banco réu que deixou de pagar horas extras no momento correto e foi, em ação trabalhista, condenado ao pagamento dos valores pretéritos.
5.1. Reiterado o entendimento de ocorrência de ato ilícito, necessário afastar os vícios de omissão e contradição alegados quanto à legitimidade e obrigação do banco réu, ora embargado.
6. O tema 955 foi devidamente aplicado nos acórdão que condenou o banco réu à arcar com metade dos valores devidos a título de recomposição da reserva matemática, devendo, entretanto, serem abatidos os valores já depositados na ação trabalhista.
7. A ausência de análise da competência da Justiça Comum no repetitivo, não a afasta, principalmente porque a matéria discutida é de natureza civil e não trabalhista, já que refere-se ao vínculo jurídico civil existente entre a autora, a previdência e o banco empregador.
8. Incabível a aplicação de multa por apresentação de recurso meramente protelatório, mesmo porque a parte autora indicou a existência de vício de fato ocorrente no acórdão.
9. Dá-se por prequestionada a matéria.
10. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.